Tribunal: TJDFT
Processo: 0739588-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela operadora de plano de saúde coletivo contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da autora, beneficiária gestante, para reconhecer o direito à continuidade da cobertura assistencial, bem como condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão do cancelamento do plano durante a gestação. A embargante sustenta omissão do acórdão quanto à origem da rescisão contratual (ato do estipulante) e à ausência de ilicitude em sua conduta. Requer também o prequestionamento dos arts. 186 e 927 do Código Civil.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à alegação de que a rescisão decorreu de ato exclusivo do estipulante e à suficiência da carta de portabilidade; e (ii) saber se é necessária manifestação expressa sobre os artigos 186 e 927 do Código Civil para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. Não há omissão no acórdão, pois enfrentou de forma expressa e fundamentada os argumentos relacionados à origem da rescisão contratual e à entrega da carta de portabilidade.
4. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
5. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC 1025).
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração da ré/apelada.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.025.